Tribunal: TJMT
Processo: 1007924-33.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1007924-33.2021.8.11.0000 - COMARCA DE SINOP
IMPETRANTE(S): DRa. NATALIA DELANI
PACIENTE(S): JUSCELINO DE OLIVEIRA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JUSCELINO DE OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop, na execução penal (SEEU N.U 0001253-95.2015.8.12.0031), que regrediu o apelante ao regime fechado no cumprimento de condenação por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão – art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (ID 86530511).
A impetrante sustenta que “a regressão a regime mais gravoso do que o estabelecido na sentença, inclusive já transitada em julgado, é uma clara ofensa à Constituição Federal”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada a liberdade ao paciente (ID 86530510), com documento (ID 86530511).
Relatos.
A presente impetração foi manejada como sucedâneo de agravo em execução contra decisão transitada em julgado, na data de 29.4.2021 (SEEU 0001253-95.2015.8.12.0031).
Os c. STF e STJ firmaram entendimento de que, em situações excepcionais, afigura-se cabível a impetração de habeas corpus em face de decisões definitivas, por ser “a impugnatória mais célere e benéfica ao condenado” (STF, RHC no 146327/RS – Relator: Min. Gilmar Mendes – 16.3.2018), bem como quando a matéria envolver “eventual constrangimento ilegal”, desde que haja pronunciamento sobre o pedido em primeiro grau (STJ, HC 654.944 – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 5.4.2021).
No caso, a prática de novo delito e/ou o descumprimento de condições impostas pelo Juízo da Execução Penal caracterizam falta grave, a justificar a transferência do paciente para regime mais rigoroso (STF, HC no 97.218 - Relatora: Min.a Ellen Gracie - 29.5.2009; AgRg no RHC no 124.635/GO, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 24.8.2020; TJMT HC N.U 1027131-52.2020.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 24.2.2021).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de maio de 2021.
Des. MARCOS MACHADO